Tribunal: TJMT
Processo: 1068052-74.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068052-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (RECORRENTE), RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (ADVOGADO), AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (ADVOGADO), INFINITE PAY SOLUCOES E PROCESSAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.132.050/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1068052-74.2025.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente:
RAFAELA ROSA CRISPIM

Recorrido:

INFINITE PAY SOLUÇÕES E PROCESSAMENTOS LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
09/04/2026 (
VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DA CONTA. AUTONOMIA DA VONTADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição de valores eventualmente retidos em conta digital e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão do cancelamento unilateral da conta da autora, sem prévia notificação. A recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a reativação da conta e a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado;

(ii)

estabelecer se o encerramento unilateral da conta, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável;

(iii)

determinar se é possível compelir a instituição financeira à reativação da conta encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo é indeferido por ausência de previsão na hipótese do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A instituição financeira não comprova a prévia notificação do consumidor acerca do bloqueio e encerramento da conta, caracterizando falha na prestação do serviço.

O bloqueio e cancelamento da conta sem aviso prévio violam os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, ensejando reparação.

O dano moral decorre
in re ipsa
da conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

A fixação do valor indenizatório observa o método bifásico do STJ e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando alteração.

A reativação da conta não pode ser imposta judicialmente, em respeito aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, sendo lícito o encerramento unilateral desde que precedido de notificação.

A alegação de valores bloqueados não é comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelo encerramento de conta sem prévia notificação, configurando falha na prestação do serviço.

2. O bloqueio ou cancelamento indevido de conta bancária gera dano moral
in re ipsa
.

3. Não cabe ao Poder Judiciário impor a reativação de conta encerrada, em respeito à autonomia da vontade e à liberdade contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 43, 46 e 55; CPC, arts. 523, § 1º, e 98, § 3º; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011; TJMT, N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, j. 22/09/2020; TJMT, N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, j. 15/11/2024; TJRJ, Recurso Inominado nº 1040038-46.2011.8.19.0002, j. 28/08/2012.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão proferida no ID 344770356, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente
procedentes
o pedido inicial para:

a) Determinar a restituição integral dos valores eventualmente retidos na conta digital da autora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa;

b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento, (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Transitado em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, para suspender os efeitos da sentença quanto ao indeferimento da reativação da conta bancária.

Pleiteia, ainda, a reativação imediata da conta, com pleno acesso aos serviços até o julgamento definitivo, bem como a fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Caso não acolhido o pedido principal, requer a liberação imediata dos valores retidos para transferência a outra instituição financeira, além da reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente, por não se enquadrar na hipótese prevista no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Consta da petição inicial que a autora, microempreendedora individual, utilizava conta virtual mantida junto à reclamada para recebimento de pagamentos por seus serviços. Contudo, teve sua conta cancelada unilateralmente, sem aviso prévio, ficando também impossibilitada de acessar os valores nela depositados.

Em razão do bloqueio, foi obrigada a suspender suas atividades, com prejuízos à sua subsistência. Tentou resolver a situação administrativamente por meio do
site
Reclame Aqui, sem sucesso, tendo a reclamada INFINITE PAY apenas confirmado o cancelamento da conta.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora de serviços se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No presente caso, não restou comprovada a prévia notificação, uma vez que o documento ID 344762394 informa que
“Sentimos muito, mas devido a isso, tivemos que terminar a nossa parceria e descredenciar o seu estabelecimento. Devido a infrações às regras de utilização de nossos serviços, sua conta não pode ser desbloqueada.
”, o que demonstra a inexistência de comunicação anterior ao bloqueio e ao posterior cancelamento da conta.

Na situação em exame, restaram caracterizados os danos morais, uma vez que a autora foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes da prestação deficiente do serviço pela reclamada,
evidenciados pelo bloqueio indevido da sua conta virtual, sem a devida notificação prévia ao consumidor
.

Ressalte-se que
a autora buscou solução administrativa junto à demandada (ID 344762394), sem, contudo, obter êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA
- SUSPEITA DE FRAUDE -
CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido. 2.
Restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral causado
. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária do recorrido, a manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT - N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020) (Grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pela parte recorrida, sem acarretar enriquecimento sem causa, além de cumprir a função pedagógica da condenação.

Por outro lado, não se revela possível impor à reclamada o restabelecimento da conta e a manutenção do contrato firmado com a parte autora, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratação. A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada
.

2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.º 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais.

3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJMT – N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)
(Grifei)

RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE POR INICIATIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) O encerramento unilateral de conta-corrente pela instituição financeira é possível desde que observados os requisitos do art. 12 da Resolução 2.747 do BACEN, que exige a prévia comunicação ao correntista da intenção de rescindir o contrato, com a concessão de prazo para que este tome as providências pertinentes, sendo necessária a expedição de aviso com a data do efetivo encerramento da conta. No caso concreto, a fornecedora não comprovou ter cumprido as referidas exigências, ônus que lhe incumbia (art. 333, II, do CPC). Violação aos princípios de proteção do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o da informação e transparência (art. 4º e 6º do referido diploma legal), bem como aos deveres de lealdade e cooperação com o consumidor, anexos à boa-fé objetiva. Argumento de existência de cláusula de encerramento, cuja existência sequer foi comprovada, que não exime a instituição financeira de tomar as cautelas necessárias relativas ao ato praticado, notificando o cliente previamente, quanto ao bloqueio e/ou encerramento da conta. É nítida a falha na prestação do serviço que não se mostrou seguro ou eficiente. Dano moral configurado que ocorre in re ipsa, em decorrência da conduta abusiva da instituição financeira que surpreendeu o cliente, a quem sequer foi oportunizada chance de reorganizar suas finanças. Quantum debeatur que foi fixado em observância ao princípio da razoabilidade, não comportando redução.
Contudo, é descabida pretensão autoral de se obrigar o banco réu, por meio de ordem judicial, a reativar a conta já encerrada, posto que a Resolução acima mencionada não exige a apresentação de justificativa para o encerramento do contrato. Aplica-se à hipótese o princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar. Improcedência do pedido de restabelecimento da conta que se impõe.

(...).
(TJRJ. Recurso Inominado nº 1040038-46.2011.8.19.0002. Relatora: Dra. Márcia de Andrade Pumar. Quinta Turma Recursal. Publicação: 28/08/2012). (Grifei)

Cumpre destacar, ainda, que, não obstante a parte autora sustente a existência de valores bloqueados em sua conta bancária, inexistem nos autos documentos que corroborem tal alegação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026